Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANSPORTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO DO CORRÉU. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO OU DELAÇÃO PREMIADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pela confissão do corréu, corroborada pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas. Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto.
IV - Recursos conhecidos e desprovidos.